Tribunal: STF
Processo: Rcl 65104
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO, NA ORIGEM, DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Engenharia S/A, em 18.1.2024, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, que, ao não suspender a execução na Ação Trabalhista n. 0000433-61.2016.5.06.0192, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



O caso



    2. Em 9.1.2023, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ipojuca/PE indeferiu requerimento da parte exequente na Ação Trabalhista n. 0000433-61.2016.5.06.0192, para que a execução fosse redirecionada “aos sócios da executada Empresa Brasileira de Engenharia S.A” (fl. 6, e-doc. 98).



    Em 24.2.2023, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região deu parcial provimento ao agravo de petição interposto pela parte exequente e assentou ser cabível a incidência da teoria da desconsideração jurídica no caso:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. Afigura-se legítimo o direcionamento da execução em face do acervo patrimonial dos diretores da sociedade anônima, quando a empresa executada não satisfez o crédito exequendo. Assim, comprovada a participação na gestão societária e sendo inexitosa, como na presente hipótese, a tentativa de execução contra a reclamada pessoa jurídica, é cabível a incidência da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com redirecionamento da execução aos sócios /diretores, nos termos do art. 790, II, do NCPC, do art. 50, do CC, dos arts. 134 e 135, do CTN, do art. 28, do CDC, e do art. 34, da Lei n.º 12.529 /2011. Agravo de petição provido, em parte” (fl. 6, e-doc. 95). 



    Em 30.3.2023, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ipojuca/PE proferiu decisão determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica:



    “Considerando o provimento do agravo de petição interposto pelo exequente, determino a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de conformidade com o acórdão prolatado (Id. c354bb0). I. Proceda a Secretaria à inclusão dos diretores da EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S.A., conforme determinado no Acórdão, RENATO RIBEIRO ABREU, MARCELO DE CASTRO FARIA FERREIRA e LUIZ ANTÔNIO DA CUNHA PINTO, no polo passivo da demanda, conforme art. 134, § 1º do CPC, suspendendo-se o feito até a decisão deste incidente, nos termos do § 3º do art. 134 do CPC/2015; II. Observando-se o endereço indicado pela parte exequente na petição de Id. f8f4e1a, CITEM-SE os referidos sócios para apresentação de defesa ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, nos termos do art. 135 do CPC. III. Decorrido o prazo acima, venham conclusos para análise das provas que as partes pretendem produzir ou, caso já produzidas todas as provas, proferir decisão interlocutória” (fls. 18-19, e-doc. 95).



    A reclamante aponta como reclamada decisão proferida em 26.6.2023 pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, que teria deixado de suspender a execução na Ação Trabalhista n. 0000433-61.2016.5.06.0192 em descumprimento do Tema 1.232, nestes termos: “Não se trata de incidente acerca de grupo econômico, que já superado nestes autos, e sim desconsideração de personalidade jurídica. Sigam para sentença do IDPJ” (e-doc. 103). 



    3. A reclamante relata que “peticionou nos autos da reclamação trabalhista n. 0000433- 61.2016.5.06.0192, oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, requerendo a suspensão da execução pelo fato de ter sido incluída no polo passivo da lide – sob argumento de integração de grupo econômico. Ato contínuo, o Juízo indeferiu o pedido e manteve sua decisão” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “o Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ipojuca (TRT/PE) não reconheceu que a suspensão do processo pela inclusão da peticionante no polo passivo da execução – haja vista que não participou do processo de conhecimento; ainda, embora tenha destacado a peticionante como integrante de grupo econômico, permaneceu o acordão de igual modo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera “equivocado o entendimento aplicável ao caso, na medida em que a decisão proferida afrontou diretamente o artigo 5º, II, LIV e LV e artigo 97 da CF, de certo que tal entendimento esposado pela decisão recorrida não merece prosperar” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer “seja concedida a tutela provisória de urgência para suspender a execução trabalhista n. 0000433-61.2016.5.06.0192 – originária da Segunda Vara do Trabalho de Ipojuca – TRT da Sexta Região, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, seja julgada “procedente a reclamação, cassando a decisão do Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ipojuca – do TRT/PE – Sexta Região (PE), nos autos n. 0000433- 61.2016.5.06.0192, que descumpriu decisão liminar com repercussão geral no RE 1387795 MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e determine a suspensão da execução até o julgamento do tema 1232, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (fl. 7, e-doc. 1).



    4. Em 19.1.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal requisitou informações (e-doc. 106).



    5. O juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ipojuca/PE prestou informações:



    “A EBE – EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA foi devidamente citada e se habilitou nos autos, em 16/11/2021 – id d25f721. Não tendo pago ou garantido a execução e, ainda, tendo sido infrutíferas as medidas executivas determinadas na decisão acima transcrita, o exequente requereu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da EBE – EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, o que, inicialmente, foi indeferido e após sucesso no Agravo de Petição interposto, foi devidamente instaurado. (…)



    Pontuamos que não se redirecionou a execução para a EBE – EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA por formação de grupo econômico e tudo se deu bem antes daquela decisão do Exmo. Ministro Dias Toffoli. No caso específico dos autos, o redirecionamento se deu considerando a natureza da inter-relação entre as empresas, ou seja, formação de consórcio, que não detém personalidade jurídica própria, tendo sido permitida a ampla defesa e contraditório. Nos termos do Art. 278, da Lei nº 6.404 /1976, as companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento. A previsão de que as empresas consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, é mitigada pelo § 2º, do art. 2º, da CLT, sendo neste caso solidária a sua responsabilização, independentemente da proporção da cota de participação, nos termos do Art. 33, V, da Lei nº 8.666/93 (atualmente art. 15, V da Lei 14.133/2021). Ademais, corroborando com a condição de coobrigada extrai-se dos elementos dos autos entrelaçamento na administração das empresas e desvirtuamento do instituto do consórcio, inclusive com peticionamento pelas integrantes do consórcio” (e-doc. 108).



    6. Empresa Brasileira de Engenharia S/A protocolou petição em 26.1.2024 e pediu “prosseguimento do feito e análise do pedido de tutela provisória” (e-doc. 109).



    7. Em 31.1.2014, o Presidente do Supremo Tribunal Federal indeferiu requerimento de medida liminar (e-doc. 117).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    9. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo, cujo objeto era a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    10. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    11. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, versando sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento 
(RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do 
art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” 
(DJe 26.5.2023).



    A reclamante alega ter sido incluída no polo passivo da lide da execução na Reclamação Trabalhista n. 0000433-61.2016.5.06.0192, ao argumento de integrar o mesmo grupo econômico. Entretanto, aponta como reclamada decisão que não tem por fundamento a existência de grupo econômico, mas a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Assim, o processo na origem não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mas de desconsideração da personalidade jurídica.



    Comprova-se, portanto, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 



    Confira-se, por exemplo, a ementa do Agravo Regimental na Reclamação 63.365, de minha relatoria, em que se discutia incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o Tema 1.232 deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.365-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 14.12.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.232-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em fase de cumprimento da sentença, acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), para incluir a empresa ora agravante no polo passivo da demanda. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no referido paradigma, no qual houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 61.663-AgR/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 61.449-ED/RN, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.830-ED/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal assim decidiu, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.649-ED/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    Confiram-se também, em casos análogos, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 64.454/RR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.12.2023; Rcl n. 63.915/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.12.2023; Rcl n. 64.196/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2023; e Rcl n. 63.759/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.11.2023



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, julgo improcedente a reclamação.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora